Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-89.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. TAXA DE REGISTRO DE CARTÓRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MORA DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE DENTRO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida pelos documentos apresentados pelos recorrentes: declaração constante na cláusula D.1. (ID 13562792 - Pág. 6) e comprovantes (ID 13850635 e 13850636)

2. Pretendem os autores a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição, em dobro, dos valores pagos a título de juros de obra e Taxa de Registro de Cartório. Além de indenização por lucros cessantes e multa moratória.

3. O prazo prescricional condizente com a pretensão de ressarcimento, por suposta ilicitude da cobrança, é aquele previsto art. 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, qual seja, 3 anos. Considerando que o pagamento do boleto, referente à taxa de registro de cartório ocorreu em 09/05/2014 (ID 13562768 - Pág. 2), e que os autores propuseram a ação em 12/03/2018, no caso sob exame a pretensão está fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito reconhecida de ofício, em relação ao pedido de devolução da taxa de registro de cartório.

4. Aduz, em síntese, que houve mudança da data de entrega pela recorrida e atraso na entrega do imóvel, razões pelas quais devem ser indenizados pelos prejuízos decorrentes da mora do réu.

5. Conforme reiterada jurisprudência, "os juros de obra são encargos compensatórios cobrados do mutuário em contrato de financiamento habitacional pela instituição financeira, que correspondem à atualização do saldo devedor até o momento da conclusão da obra. (...) A averbação da carta junto ao cartório de registro de imóveis é de responsabilidade da construtora, momento em que o mutuário deixará de pagar os "juros de obra" e passará a, efetivamente, pagar o valor financiado". (Acórdão n.990858, 20140111454288APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 24/02/2017. Pág.: 702/709).

6. Com relação à indenização postulada pelo pagamento dos juros de financiamento ao agente financeiro (juros de obra), as Turmas Recursais têm adotado o entendimento de que deve ser demonstrado pelo consumidor, para fins de indenização por pagamento em razão da demora na entrega do bem, o efetivo adimplemento desses juros, além da comprovação de sua inexigibilidade.

7. No presente caso, os documentos apresentados pelo autor não comprovam a mora da construtora nem os supostos danos materiais.

8. As partes firmaram, em 06/09/2013, Proposta de Reserva de Unidade residencial no 03317, na qual consta a data estimada para entrega do imóvel: 22/01/2015 (ID . 13562804 - Pág. 1). Posteriormente, em 09/04/2014, foi firmado com Contrato de Financiamento com Banco do Brasil fixando a data 01/11/2014 para o término do prazo de construção, cláusula C.9.. Com carência correspondente ao “prazo restante para a conclusão da obra”, cláusula C. 10. (ID 13562764 - Pág. 5). Nos termos da clausula sétima, parágrafo quinto restou acordado que “entende-se que a construção estará concluída após o registro do termo de “habite-se” e conclusão de obra no competente cartório de registro de imóveis”. (ID 13562792 - Pág. 14). A Carta de Habite-se data de 08/05/2015 (ID 13562765 - Pág. 1) e o recebimento das chaves ocorreu em 09/05/2015 ( ID 13562769 - Pág. 1)

9. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, não é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias corridos, mas não dias úteis.

10. Pelo conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o prazo para entrega do imóvel encerrou-se em 22/01/2015, nos termos da Proposta de Reserva do Imóvel. Observado a cláusula expressa de prorrogação de entrega em 180 dias, o termo final seria 20/07/2015. O imóvel foi entregue em 09/05/2015, ou seja, dentro do prazo previsto em contrato.

11. Necessário destacar que, nos termos do art. 30, CDC, a proposta de compra integra o contrato, logo é de se considerar o dia 22/01/2015 como prazo final para entrega do imóvel, porquanto este foi o prazo fixado no início das tratativas. Além disso, a cláusula C. 10. do Contrato de Financiamento (ID 13562764 - Pág. 5) autorizava a prorrogação do prazo.

12. A jurisprudência também tem assente que "sem a ocorrência de atraso na entrega do imóvel e demonstrado que o habite-se foi expedido dentro do prazo contratual, não se pode afirmar pagamento de juros de obra." (Acórdão n.1020677, 20150111414676APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, publicado no DJE: 07/06/2017. Pág. 523/527).

13. Logo, conclui-se que, no caso em comento, não houve mora da construtora no cumprimento do contrato, posto que tanto a entrega do imóvel (09/05/2015), como a averbação da Carta de Habite-se (08/05/2015), ocorreram antes da data prevista para entregue da unidade, qual seja dia 20/07/2015 (22/01/2015 + 180 dias corridos). Assim, não há que se falar em cobrança indevida de juros de obra, tampouco pagamento de multa moratória e indenização por lucros cessantes.

14. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito reconhecida de ofício em relação ao pedido de devolução da taxa de registro de cartório. Improvido.

15. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios aos patronos do recorrido JC Gontijo Engenharia S.A., estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC

16. A súmula do julgamento valerá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95